Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), SANDRA REGINA ELY LTDA - CNPJ: 34.034.573/0001-58 (AGRAVANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANTONIO PAULINHO VICENTE - CPF: 765.749.201-59 (AGRAVADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova oral nos embargos à execução, antecipando o julgamento da lide. A agravante sustenta que a prova é essencial para comprovar vícios estruturais no imóvel locado e esclarecer

sobre pagamentos
realizados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação da decisão por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a mitigação do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova não está previsto no art. 1.015 do CPC e não configura urgência a justificar a mitigação do Tema 988 do STJ. A jurisprudência entende que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em apelação, sem risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese:

“
A decisão que indefere prova oral não autoriza agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem justifica a mitigação do Tema 988 do STJ.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência:
STJ, Tema 988; TJMT,
AgInt
no AI 1014449-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Regina Ely LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de produção de prova oral e determinou o julgamento antecipado da lide.

A agravante alega que a prova oral é essencial para demonstrar vícios estruturais no imóvel locado e esclarecer as datas dos pagamentos dos aluguéis. Sustenta que a decisão viola o direito de defesa e que o art. 1.015 do CPC deve ser interpretado sob a ótica da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ.

Tutela recursal deferida (Id. 269190585).

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando o não conhecimento do agravo, pois a decisão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem nas exceções do Tema 988 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois a decisão que indeferiu a produção de prova oral
(id.
180346988
dos autos de origem)
não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não se enquadra nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

O rol do art. 1.015 do CPC estabelece de forma objetiva as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo sua interposição a decisões interlocutórias que versem sobre matérias específicas. Como o
indeferimento da produção de provas não consta entre as hipóteses taxativas desse dispositivo, o recurso somente poderia ser admitido caso configurasse uma exceção fundamentada na taxatividade mitigada, o que não ocorre no presente caso.

No Tema 988, o STJ fixou o seguinte entendimento:

“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

No presente caso, não há urgência que justifique a interposição do agravo, uma vez que eventual cerceamento de defesa poderá ser questionado em apelação, caso a decisão final seja desfavorável à agravante. A jurisprudência consolidada reconhece que o mero indeferimento de prova não caracteriza, por si só, situação de urgência que autorize o manejo do agravo de instrumento.

Nesse sentido, destaca-se precedente
desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere a produção de prova documental e oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).
”
(N.U 1014449-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DANO IMEDIATO DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, DECORRENTE DE PERECIMENTO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO
STJ) – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que indefere a produção de prova oral e/ou pericial não enseja recorribilidade imediata, porque, além de não figurar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, dela não erige potencialidade de causar dano imediato de difícil ou de impossível reparação, decorrente de perecimento do direito, no aguardo do exercício da pretensão recursal apelatória.
”
(N.U 1012959-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Assim, não havendo previsão legal para o cabimento do agravo de instrumento neste caso, nem
sendo o caso de aplicação
do Tema 988 do STJ, o recurso é inadmissível.

Diante disso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025